Tribunal: TJMT
Processo: 1030564-38.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030564-38.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030564-38.2020.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANTECIPAÇÃO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO – FATO GERADOR – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – MAJORADA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 –

PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – RESPEITADO
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO, ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADOS
IN INITIO LITIS
– DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da contribuição previdenciária sobre a integralidade dos valores recebidos a título de gratificação natalina, uma vez que
o fato gerador ocorre no mês de dezembro de cada ano
, aplicando-se a legislação vigente neste momento

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030564-38.2020.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 219414195), no
Recurso de Apelação n. 1030564-38.2020.8.11.0041,
apresentado pelo Recorrente em face do
Estado de Mato Grosso
, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a decisão impugnada.

Em suas razões recursais, o Agravante, alega que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que a
aplicação da alíquota de 14% estabelecida pela Lei Complementar nº 654/2020 violou o princípio da irretroatividade e a anterioridade nonagesimal.

Enfatiza que,
a Constituição Federal impõe limites ao poder de tributar, a fim de proteger o contribuinte de eventuais surpresas quanto aos tributos a que estaria sujeito.

Assevera que, é vedado ao Estado, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver aumentado, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os majorou e antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os aumentou.

Argumenta que, as contribuições sociais só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver modificado.

Fortes nesses argumentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada,
a fim de que seja para DECLARADA a ilegalidade do desconto da contribuição previdenciária no pagamento antecipado do décimo terceiro salário dos meses de janeiro a maio de 2020, no percentual de 14%, por ofensa ao princípio da irretroatividade cumulado com a anterioridade nonagesimal, bem como ao artigo 5º da Lei Complementar nº 654/2020
.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 229619153), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030564-38.2020.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 219414195), no
Recurso de Apelação n. 1030564-38.2020.8.11.0041,
apresentado pelo Recorrente em face do
Estado de Mato Grosso
, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a decisão impugnada.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a
aplicação da alíquota de 14% estabelecida pela Lei Complementar nº 654/2020, pois violou o princípio da irretroatividade e a anterioridade nonagesimal.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
conforme restou consignado na decisão impugnada, constata-se que a LC n. 654/2020, no seu artigo 5
o
, obedece ao princípio da anterioridade nonagesimal, que determina o cumprimento mínimo do prazo de 90 (noventa) dias, para o início da vigência da lei que institui ou aumenta o tributo (artigo 150, III, ‘c’, e artigo 195, § 6
o
, ambos da CRFB).

Somado a isso, restou destacado no
decisum
de que a remuneração se refere ao pagamento da gratificação natalina, ou seja, 13
o
salário, cujo fato gerador ocorre, apenas, quando este é devido, logo, em dezembro daquele ano. Ou seja, o fato gerador é único.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL - MT
em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1030564-38.2020.8.11.0041
, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante se insurge contra a r. sentença que reconheceu a inexistência da irregularidade na aplicação da alíquota de 14% prevista no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com nova redação dada pela LC nº 654/2020, a título de contribuição previdenciária, sobre a antecipação do 13º salário pago no mês de junho de 2020, haja vista o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, §6º da CF.

Eminentes pares, desde já adianto que comungo com o entendimento do Juízo de Primeiro Grau quanto a ausência de irregularidade na aplicação da alíquota de 14%.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, o Apelante interpôs ação ordinária, aduzindo, em suma, que a antecipação do 13º salário pago em junho de 2020 não respeitou o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 5º da Lei Complementar n. 202/2004 e no art. 195, §6º da CF/88, considerando que o 13º salário é composto da soma da divisão das 12 últimas prestações pagas aos trabalhadores, donde se concluiu que, in casu, o pagamento do percentual de 40% do valor do referido benefício é relativo à soma das divisões pagas antes da vigência da lei.

Acontece que, o Apelante deixou de considerar que o
fato gerador
da gratificação do 13º salário ocorre uma única vez e se dá no mês de dezembro de cada ano, ainda que se antecipe o pagamento, sendo irrelevante que a aquisição do direito se dê ao longo do ano, a cada mês.

Inclusive, o e. STJ já se pacificou nesse sentido como podemos extrair do voto proferido pelo Min. GURGEL DE FARIA no julgamento do REsp nº 1515269/SP, julgado em 31/08/2017, cujo trecho destacamos abaixo:

(...)

Sobre esse tema (tributação do décimo terceiro salário) é certo que
esta Corte superior já firmou entendimento segundo o qual é devida a contribuição previdenciária sobre a integralidade dos valores recebidos a título de décimo terceiro salário, sendo irrelevante que a aquisição do direito à gratificação pelos empregados se dê ao longo do ano, a cada mês. Com efeito, o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano
.

(...)

Reforça essa tese a previsão da Instrução Normativa da RFB n. 971/2009 (art. 52) que considera ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária no mês de pagamento da última parcela do décimo terceiro salário.

(...)

(Destaquei)

Segue a ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. LEI N. 12.546/2011. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. LEGALIDADE ESTRITA. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO N. 42/2011 DA RFB.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).

2. Esta Corte superior já firmou o entendimento de que é devida a contribuição previdenciária sobre a integralidade dos valores recebidos a título de décimo terceiro salário, sendo irrelevante que a aquisição do direito à gratificação pelos empregados se dê ao longo do ano, a cada mês. O fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano. Precedentes (REsp 462.986/RS; REsp 461.030/SC).

3. O Secretário da Receita Federal do Brasil extrapolou a competência regulamentar ao editar o ADI n. 42/2011, tendo estabelecido sistemática de cálculo (base de cálculo e alíquota) a par da prevista na Lei n. 12.546/2011, violando a regra de reserva legal (art. 97 do CTN).

4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1.515.269/SP, Rel. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, Julgado em 27/6/2017)

Em linhas gerais, e tratando-se do fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, o julgado mencionado acima faz referência à Instrução Normativa da RFB n. 971/2009, IN vigente à época dos fatos, mas que hoje, revogada deu lugar à Instrução Normativa RFB nº 2110/2022, todavia, ambas as instruções normativas disciplinam o mesmo fato gerador para fins de contribuição previdenciária, senão vejamos:

Instrução Normativa da RFB n. 971/2009 (REVOGADA)

Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:

I - em relação ao segurado:

a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso, quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
quando do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário
, observado o disposto nos arts. 96 e 97, e no mês a que se referirem as férias,
mesmo quando recebidas antecipadamente na forma prevista na legislação trabalhista
; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1867, de 25 de janeiro de 2019)

(...) (Destaquei)

Instrução Normativa RFB nº 2110/2022

Art. 29. Salvo disposição de lei em contrário,
considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária principal
e existentes seus efeitos:

I - em relação ao segurado: (
Lei nº 8.212, de 1991
, art. 20; e
Regulamento da Previdência Social, de 1999
, art. 198)

a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso:

(...)

2.
no momento do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário
, observado o disposto nos arts. 68 e 69; e

(...) (Destaquei)

Vale frisar que, esse entendimento continua sendo adotado pela Corte Superior, como se pode constatar no julgado abaixo:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O 13º SALÁRIO. FATO GERADOR. MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO. ADI N. 42/2011. INAPLICABILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o 13º (décimo terceiro) salário se realiza no mês de dezembro de cada ano, uma única vez, ou seja, essa contribuição é devida sobre a integralidade dos valores recebidos, não sendo relevante a forma como os empregados adquirem o direito a essa gratificação ao longo do ano, a cada mês
. Nesse sentido: REsp 462.986/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 30/05/2005, p. 214 e REsp 461.030/SC, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 03/09/2008.

III - A 1ª Turma deste Superior Tribunal de Justiça entende que a contribuição previdenciária sobre o 13º salário seja cobrada de acordo com o disposto na Lei n. 12.546/2011, devendo ser desconsiderados os parâmetros trazidos pela ADI n. 42/2011, porquanto a administração pública acabou por extrapolar sua competência regulamentar, afrontando o princípio da reserva legal ao estabelecer sistemática de cálculo diferente da prevista na referida lei. IV - A parte agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1780192 SC 2018/0300563-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 18/2/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/2/2019) (Destaquei)

De toda sorte, o Código Tributário Nacional traz, em seu artigo 114, a regra geral que norteia o fato gerador tributário, o qual estabelece que o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei, senão vejamos:

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.

In casu, em se tratando de décimo terceiro salário pago aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, resta definido na Lei Complementar Estadual n.º 04/90 que a gratificação corresponde à remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro e será pago até dezembro, sendo assim, resta claro que também nesses casos o fato gerador é a remuneração de dezembro, ainda que o pagamento seja antecipado. Vejamos:

Art. 83. A gratificação natalina correspondente a um doze avos
da remuneração a que o servidor fizer jus ao mês de dezembro
, por mês de exercício, no respectivo ano.

Parágrafo único A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral. (Destaquei)

Art. 84. A gratificação natalina
será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro
de cada ano. (Nova redação dada pela LC 479/12) (Destaquei)

Importa frisar que, este e. Tribunal já tem decidido nesse sentido, ou seja, no sentido de reconhecer que o fato gerador da gratificação natalina é a remuneração de dezembro, quando o subsidio é devido, o que admite a aplicação da alíquota majorada por lei, mesmo em caso de antecipação de pagamento. É o que se extraí do julgado abaixo, julgado à unanimidade, de Relatoria do Des. Marcio Vidal e cuja Turma Julgadora foi composta por esta Relatora, inclusive, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DO 13o (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO – FATO GERADOR – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – MAJORADA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – RESPEITADO – ACERTO DA DECISÃO DE PISO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a antecipação de parcela da gratificação natalina/13o salário tenha ocorrido nos meses de janeiro a maio de 2020, ou seja, em momento anterior à vigência da Lei Complementar Estadual n. 654/2020 (junho de 2020), que majorou a alíquota previdenciária, no percentual de 14% (quatorze por cento), o fato gerador dessa remuneração ocorre, apenas, no momento em que este é devido, logo, em dezembro de cada ano. É de se concluir, portanto, que, no caso,
o desconto, a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento), ainda que se tenha adiantado o valor
. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(TJ-MT 10222226420208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 5/4/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/4/2021) (Destaquei)

Posicionamento que vem sendo acompanhado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, conforme o julgado que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇAO NATALINA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA ALIQUOTA MAJORADA EM JUNHO/2020 –
APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA EM QUE OCORRIDO O FATO GERADOR EM DEZEMBRO/2020
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da contribuição previdenciária sobre a integralidade dos valores recebidos a título de gratificação natalina, uma vez que
o fato gerador ocorre no mês de dezembro de cada ano
, aplicando-se a legislação vigente neste momento.

(TJ-MT 10242336620208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/3/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/4/2022) (Destaquei)

In casu, rememorando os fatos, temos que o Apelante aduz que o pagamento do adiantamento de parte do 13º salário do ano de 2020, pago em junho do mesmo ano, desrespeitou o princípio da anterioridade nonagesimal prevista no §6º do art. 195 da CF/88, bem como o início de vigência da nova alíquota previsto na Lei Complementar n.º 202/2004, isto porque os 40% (quarenta) de gratificação pagos em junho corresponderiam aos meses de janeiro a maio de 2020.

Acontece que, conforme alhures demonstrado o fato gerador para fins de incidência da alíquota de contribuição previdenciária sobre o 13º salário é a remuneração do mês dezembro, quando então já estaria plenamente vigente a majoração prevista no art. 2º da Lei Complementar n.º 202/2004 com o advento da Lei Complementar n. 654/2020.

Vale lembrar, ainda, que diferente do alegado, foi devidamente respeitado o prazo de vigência previsto no art. 5 da Lei Complementar n.º 654/2020 quanto à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, uma vez que a referida lei foi publicada em 20-2-2020, teve início de vigência em 1-6-2020 e o ato guerreado foi praticado em 30-6-2020, logo, obedecido o prazo de início de vigência, qual seja, primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da lei. Vejamos o teor do mencionado dispositivo:

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, cuja vigência se dará no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar.

Logo, bem se vê que não há qualquer irregularidade no ato guerreado que justifique a concessão do pleito pretendido.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL - MT,
mantendo inalterada a sentença impugnada.

[...] [Destaquei]

Desse modo, é de se concluir, portanto, que o desconto, no caso, a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento), ainda que se tenha adiantado o valor.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024